Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-29.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002327-29.8.26.0090/50000 - Voto no 32807
Embargos de Declaração Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090/50000
Embargante: Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida
expressamente no acórdão embargado - Ausência de
obscuridade do julgado - Respeito ao princípio do devido
processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 107/112 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, que
busca, nesta fase, em suma, o esclarecimento de obscuridade
quanto à ausência dos requisitos de validade inerentes à Certidão de
Dívida Ativa, notadamente a menção ao processo administrativo
originário, e quanto à ausência de notificação prévia à embargante,
que teria acarretado prejuízo ao seu exercício de direito de defesa,
nos termos dos artigos 5o, LV, da CF; 2o, §§ 5o e 6o, da LEF; e 2o da
Lei no 9.784/99, pugnando pelo prequestionamento dos referidos
dispositivos legais (fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002327-29.8.26.0090/50000 - Voto no 32807
obscuridade justificadora do acolhimento dos presentes embargos,
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela
contribuinte foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali se proferindo a r. decisão de fls. 107/112 (dos
autos em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas razões
então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multa - Obra irregular em
via pública - Exercício de 2016 - Município de São Paulo -
Improcedência
em
primeiro
grau
-
Pretensão
à
desconstituição do título executivo em decorrência da não
instauração de processo administrativo e ausência de
notificação - Cobrança de dívida não tributária, que
prescinde de instauração de prévio processo administrativo -
Devedora que, ao contrário do que alega, foi devidamente
notificada, deixando transcorrer in albis o prazo de eventual
defesa administrativa - Cerceamento de defesa - Inocorrência
- Sentença mantida - Apelo improvido”.
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002327-29.8.26.0090/50000 - Voto no 32807
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR